Tribunal: TJDFT
Processo: 0002396-07.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DISPAROS DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ARTIGOS 15, CAPUT, E 16, INCISO IV, AMBOS DA LEI No 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. QUANTUM DE PENA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A excludente de ilicitude do estado de necessidade exige perigo atual, não provocado pela vontade do agente, que não pode ser evitado e que atinja direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir. A alegação do apelante de que era ameaçado e, por isso, possuía uma arma de fogo para defesa de sua integridade, não conduz ao reconhecimento do estado de necessidade, uma vez que o recorrente deveria ter buscado outros meios idôneos para garantir a sua segurança e comunicado os fatos à autoridade policial.
2. O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado apenas como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, e a absorção de um delito por outro só pode ser analisada em face das circunstâncias fáticas do caso concreto. Na espécie, inviável a aplicação do princípio da consunção, porquanto comprovado que a conduta de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido consumou-se em contexto fático diverso do delito de disparo de arma de fogo.
3. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Mantém-se o regime inicial semiaberto no caso dos autos, já que se trata de réu primário, cuja pena é superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, nos exatos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da quantidade de pena fixada, não restando preenchido o requisito do incido I do artigo 44 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante nas sanções dos artigos 15, caput, e 16, inciso IV, ambos da Lei no 10.826/2003, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão mínima.